Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha em que o agravo interno não foi conhecido por perda superveniente do interesse recursal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.